Tribunal: TJDFT
Processo: 0713132-05.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO E LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO MINISTERIAL. ESTUPRO. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Denúncia contra o réu pela prática dos crimes de estupro (art. 213 do CP) e lesão corporal (art. 129, §13 do CP), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A sentença condenou o acusado pela prática de lesão corporal, absolvendo-o quanto ao crime de estupro, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.
2. Recursos interpostos pelo Ministério Público, buscando a condenação pelo estupro, e pela Defesa, requerendo absolvição da lesão corporal por ausência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Se há elementos probatórios suficientes para a condenação do réu pelo crime de estupro, em face da palavra da vítima e laudo pericial.
4. Se a condenação por lesão corporal encontra respaldo no acervo probatório constante nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos crimes contra a dignidade sexual, ocorridos normalmente em ambiente privado, às escondidas, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima recebe relevo especial, desde que em consonância com outros elementos de convicção.
6. Na hipótese em que não há prova corroborando a versão da vítima sobre suposto crime de estupro, enquanto o réu nega a autoria do crime que lhe fora imputado, impõe-se, sob o pálio do princípio do in dubio pro reo, a absolvição por não existir prova suficiente para a condenação, nos termos do art. 386, VII do CPP.
7. Efetivamente demonstradas a autoria e a materialidade do delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher cometido pelo réu, a condenação é medida que se impõe, não havendo falar em ausência de provas suficientes a sustentar a condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recursos de apelação do Ministério Público e da Defesa não providos.
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CP, arts. 213, 129, §13; CPP, art. 386, VII; Lei n. 11.340/2006, art. 5o, III. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: TJDFT, Acórdãos 1906506, 1897557 e 1868310.